Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA, FRIMADO POR JUNTA DA CORPORAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO DESEMPENHADA. LAUDO EM SENTIDO CONTRÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ACESSIBILIDADE A CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, onde a autora requereu obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na sua reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. 1.1. Pretensão da agravante: a) seja concedida tutela de urgência para reintegrá-la à Corporação, de modo lhe seja permitida a continuidade de percepção de vencimentos e exercício da função pública antes ocupada; e b) no mérito, o provimento do presente recurso, reformando-se a r. decisão hostilizada, concedendo a liminar inicialmente pleiteada até o julgamento do mérito do feito.
2. Na origem, cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pela agravante contra o ente público agravado, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente na declaração de nulidade do ato de licenciamento ex officio por conveniência do serviço (art. 109, II, Lei no 7.289/1984), com sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. 2.1. De acordo com o Extrato da Inspeção de Saúde da JOIS (Junta Ordinária de Inspeção de Saúde), a agravante foi considerada incapaz definitivamente para o serviço policial militar em decorrência de moléstia não foi adquirida em ato ou em consequência de ato de serviço. A moléstia imputada à agravante é o Transtorno do Espectro Autista.
3. O fato de a pessoa ter, supostamente, a condição de pessoa com transtorno do espectro autista não é suficiente para fundamentar a incompatibilidade com as funções policiais militares. Na verdade, a agravante está sendo impedida de ter acesso ao cargo para o qual foi aprovada em concurso público, o que vem ocorrendo desde o curso preparatório, conforme documentos constantes dos autos.
4. O Laudo de Avaliação Neuropsicológica demonstra que a agravante tem condições, a princípio, de continuar exercendo as funções do cargo, pois possui padrão cognitivo acima da média esperada para a sua idade e não apresentou sintomas sugestivos de Transtornos de aprendizagem, nem déficit de atenção.
5. Ao contrário do entendimento da decisão recorrida, os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 5.1. Nesse sentido: “(...) 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011).(...) 4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade se transfigure em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade. 5. "Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária." (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15a Edição.) (...) Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.280.729/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/4/2012).
6. O ato de licenciamento da policial militar, conquanto discricionário, com a fundamentação de que “o transtorno de espectro autista é uma condição crônica e incompatível com as funções policiais militares” sugere a existência de vício de ilegalidade ou arbitrariedade suficiente para fundamentar a probabilidade do direito pleiteado.
7. A inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho é um tema de grande relevância no contexto jurídico e social. A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 1o, inciso III, estabelece como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Este princípio deve ser observado em todas as esferas da sociedade, inclusive no ambiente de trabalho. 7.1. A Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, conhecida como a Lei Berenice Piana, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Esta lei estabelece diretrizes para a inclusão e proteção das pessoas com autismo, garantindo-lhes o direito ao trabalho e à profissionalização. 7.2. Desse modo, o ato administrativo em questão vai de encontro às políticas públicas que destacam a necessidade de se promover o acesso das pessoas com TEA ao mercado de trabalho.
8. Faz-se necessário destacar que o Transtorno do Espectro Autista é classificado em três níveis de suporte, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5). 8.1. Na hipótese, não há sequer notícia de qual seria o nível de suporte da agravante. Ressalta-se, ainda, que o transtorno que acomete a recorrente não consta de qualquer normativo que o defina como condição incapacitante para o serviço militar. 8.2. Não houve qualquer demonstração de que a parte agravante desempenhe suas funções de maneira desidiosa ou o motivo pelo qual a doença seria incompatível com as atribuições de seu cargo.
9. Assiste razão a agravante para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a liminar de suspensão do ato administrativo de licenciamento da recorrente dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, com o seu consequente retorno às atividades na corporação até o julgamento do processo ou a ocorrência de fatos novos que justifiquem reavaliação da medida.
10. Agravo provido.